Tribunal: TJDFT
Processo: 0744500-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744500-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLÁUDIA CORREIA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 71679702, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “I - Conforme o art. 99, § 3o, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o contracheque anexado mostra que a parte requerente aufere rendimentos mensais que superam a faixa de DEZ salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do NCPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do NCPC. Intime-se. II - Sem prejuízo, no mesmo prazo, providencie a correção do valor atribuído à causa, que deverá corresponder ao somatório dos valores de todos os pedidos: a) dano moral; b) uma prestação anual dos proventos de aposentadoria; e c) uma prestação anual do valor do imposto de renda que deixará de ser recolhido se reconhecido o direito à isenção. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-autora é professora da SES-DF e aufere renda bruta de R$ 10.538,44 e líquida de R$ 7.832,90 (id. 71647397, pág. 5), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora